Tribunal: TJSP
Processo: 2271039-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROMETIMENTO DE RENDA COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RENDA ANUAL QUE, MESMO COM COMPROMISSOS FINANCEIROS, NÃO JUSTIFICAM O BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu gratuidade judiciária em ação de prestação de contas. A agravante alega que sua renda está comprometida com empréstimos

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROMETIMENTO DE RENDA COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RENDA ANUAL QUE, MESMO COM COMPROMISSOS FINANCEIROS, NÃO JUSTIFICAM O BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu gratuidade judiciária em ação de prestação de contas. A agravante alega que sua renda está comprometida com empréstimos consignados, restando-lhe menos de três salários mínimos mensais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em determinar se a agravante faz jus à gratuidade judiciária, considerando sua alegada hipossuficiência financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR. A garantia de acesso à justiça não implica deferimento automático de assistência judiciária gratuita; é necessário comprovar a necessidade do benefício. Documentos apresentados não comprovam prejuízo ao sustento da agravante. A renda anual de R$ 132.200,00, mesmo com compromissos financeiros, não justifica a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO.
RECURSO DESPROVIDO.